Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706695-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO FERREIRA DE MORAIS, VANILDA COSTA LOPES AGRAVADO: ANDREIA DE TAL, JOSÉ OU JOÃO DE TAL, ANTÔNIO DE TAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JULIANO FERREIRA DE MORAIS e VANILDA COSTA LOPES em face da seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada contra ANDREIA DE TAL, JOSÉ OU JOÃO DE TAL e ANTÔNIO DE TAL: “Cuida-se de ação possessória ajuizada por JULIANO FERREIRA DE MORAIS e outra em face de JOSE DE TAL, ANTONIO DE TAL e ANDREIA DE TAL, em que os autores pleiteiam a concessão de liminar para reintegração de posse de parte do imóvel descrito como Chácara localizada na Fazenda Ponte Alta, Divisa mais alta da Fazenda Bom sucesso, Chácara 10, Gama DF, com área total de 18 hectares (dezoito hectares). Sustentam os autores que são legítimos possuidores da totalidade do imóvel mencionado na inicial; que no dia 25 de julho de 2020 os réus iniciaram a prática de esbulho de parte do imóvel, destruindo a cerca; que instalaram 3 barracos de madeira velha; que no dia 25 de janeiro de 2021 foram erigidos mais 05 barracos no imóvel; que os réus cercaram a área e ameaçam se apossar do poço que fornece água para a chácara. É o relatório do essencial. Decido. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, não vislumbro comprovado o requisito da posse exercida pelos autores, tendo em vista que o único elemento de prova apresentado refere-se a um contrato de cessão de direitos, que não é suficiente para atestar o exercício dos direitos de posse sobre o imóvel. Também não restou comprovado a data do esbulho/turbação. Embora a parte autora relate que vem sofrendo turbação da posse e até mesmo ameaças pessoais, não comprovou que tenha notificado os supostos invasores do imóvel sobre a ocupação ilícita, nem que tenha registrado ocorrência policial contra a invasão e ameaça. A verificação da posse demanda dilação probatória e deve ser melhor esclarecida no curso da instrução processual, com a garantia do contraditório. Desse modo, indefiro a liminar de reintegração de posse, ante a ausência de requisito” (ID 82749940 dos autos de origem n. 0700927-09.2021.8.07.0004). Nas razões, dizem os agravantes: “Os agravantes ingressaram com ação possessória c/c pedido tutela de urgência pleiteando a reiteração de posse de parte da Chácara localizada na Fazenda Ponte Alta, divisa mais alta da Fazenda Bom Sucesso, Chácara 10, Ponte Alta Gama DF. Aduzem na inicial que no dia 25 dia, no mês de julho de 2020 (dois mil e vinte), os autores, tiveram a posse de seu imóvel esbulhada, com a destruição de sua cerca com a consequente instalação de três barracos de madeira velha, a destruição de parte da plantação de pasto natural existente no local, além da derrubada e queimada de arvores grandes e pequenas. ( ). A parte autora é possuidora do imóvel sito na Chácara localizada na Fazenda Ponte Alta, Divisa mais alta da Fazenda Bom sucesso, Chácara 10, Gama DF, com área total de 18 hectares (dezoito hectares), que adquiriu através de Contrato de Cessão de direitos, o que se comprova pela cópia do documento anexo, no ano de 2009. Desde então, a parte autora mantém a posse do referido bem, zelando de suas plantações, criações, cercas e demais caprichos. Dessa sorte, não há qualquer dúvida que a parte autora seja possuidora direta do imóvel turbado. Da data da turbação - CPC, art. 561, inc. II) O quadro fático em enfoque representa nítido ato de turbação, e não de esbulho, tendo em vista, que os autores conservam parte do imóvel em suas posses. Sem maiores dificuldades, verificamos que os requeridos praticam atos de turbação ( ). Todo o relato fático e, mais, a prova documental carreada com esta peça vestibular, indicam que a parte autora ainda detém a posse de parte do imóvel turbado, todavia sendo molestada pelos réus em face da invasão perpetrada. ( ). Nesse diapasão, provada a turbação e sua data (força nova), há de ser concedida a medida liminar, independentemente da oitiva preliminar da parte promovida. Não há que se falar, portanto, em ato discricionário quanto à concessão desta medida judicial”. E requerem: “Destarte, pede-se seja deferida medida liminar de manutenção de posse no imóvel, sem a oitiva prévia da parte contrária, a ser cumprida por oficiais de justiça, facultando-lhes a utilização de força policial, com ordem de derrubada de cercas e eventuais construções realizadas pelos réus. DOS PEDIDOS: DIANTE DE TODO EXPOSTO REQUER QUE: Em caráter liminar a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata reintegração de posse nos termos do Art. 562 do CPC Seja conferido ao presente agravo efeito suspensivo; Seja o presente Agravo de Instrumento provido, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo de 1a grau, a imediata reintegração de posse do imóvel esbulhado até julgamento final do mérito”. Preparo regular (IDs 23793469 e 23793470). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, buscam os agravantes “concessão de tutela antecipada para determinar a imediata reintegração de posse". No entanto, nesta sede e em juízo de cognição sumária, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: "No caso dos autos, não vislumbro comprovado o requisito da posse exercida pelos autores, tendo em vista que o único elemento de prova apresentado refere-se a um contrato de cessão de direitos, que não é suficiente para atestar o exercício dos direitos de posse sobre o imóvel. Também não restou comprovado a data do esbulho/turbação. Embora a parte autora relate que vem sofrendo turbação da posse e até mesmo ameaças pessoais, não comprovou que tenha notificado os supostos invasores do imóvel sobre a ocupação ilícita, nem que tenha registrado ocorrência policial contra a invasão e ameaça. A verificação da posse demanda dilação probatória e deve ser melhor esclarecida no curso da instrução processual, com a garantia do contraditório”. Probabilidade do direito que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória para definição das questões postas. Por oportuno: "REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. I - As ações possessórias, quando intentadas dentro de ano e dia, contado da turbação ou do esbulho, são regidas pelo procedimento especial, sendo que, após esse prazo, regem-se pelas disposições pertencentes ao procedimento comum, que não admite a concessão liminar. O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela privação do possuidor do poder físico sobre a coisa, seja pela violência, pela precariedade ou pela clandestinidade da posse. II - Os elementos até então coligidos são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, bem como a data em que teria ocorrido, de maneira que a hipótese está a reclamar ampla dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da liminar pleiteada. III - Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1311312, 07177925620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.1. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido” (Acórdão 1234972, 07215593920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Deixo de determinar a intimação dos agravos porque ainda não citados na origem. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora